Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRUPO APLICATIVO WHATSAPP. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na peça inicial. Em suas razões recursais, sustenta que as mensagens enviadas pelo réu no grupo de WhatsApp feriram sua honra e imagem, pois extrapolaram a liberdade de expressão, configurando ato ilícito e abuso de direito, passível de reparação. Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61077770). Custas e preparo regulares (ID 61077771 e 61077772). Contrarrazões apresentadas (ID 61077774).

3. Preliminar de Cerceamento de Defesa – Oitiva Testemunhal. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalte-se que, nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. É curial pelas normas processuais do ordenamento jurídico que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção de êxito na lide.

6. Dispõe o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Já o art. 186 do CC preceitua: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Dos dispositivos legais citados se extrai que para a configuração da responsabilidade civil e, com ela, do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos: (I) ato ilícito; (II) dano; (III) nexo de causalidade e (iv) culpa.

7. Do contexto fático probatório acostado aos autos, verifica-se que o réu enviou mensagens e manifestações desfavoráveis ao corpo diretivo da escola. Não há menção direta ou específica à autora de modo a repercutir pessoalmente em sua honra e imagem. A responsabilidade extrapatrimonial deverá repercutir de forma direta e/ou frontal aos direitos da personalidade. No caso em apreço, os possíveis transtornos e desgostos vivenciados pela autora não têm o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que configure indenização a título de danos morais.

8. Dessa forma, para o reconhecimento do dano moral deve pautar-se na existência do ato ilícito, na ofensa à dignidade humana e no nexo de causalidade entre esses dois elementos. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade, nem tampouco em danos morais.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.